Tribunal: STF
Processo: RE 272110
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREPARO. ART. 511 DO CPC.
1. A legislação processual em vigor na
data da interposição do recurso extraordinário determinava,
expressamente, que o preparo do recurso deveria ser realizado
concomitantemente à sua interposição.
2. Não obstante a expressa
previsão do art. 511 do CPC, a agravante seguiu orientação oral da
Secretaria da Turma Recursal da origem, formalizando o preparo do
recurso extraordinário após a publicação do despacho de
admissibilidade.
3. Eventual norma interna do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, regulamentando o recolhimento de custas, não
vincula esta Suprema Corte no exame dos requisitos de cabimento do
recurso extraordinário.
4. Agravo regimental improvido.